Tribunal: TJBA
Processo: 8146977-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146977-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO MONTEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR. TELAS SISTÊMICAS E BIOMETRIA FRÁGIL. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO SEGUNDO A RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas ações que discutem a validade de mútuo bancário negado pelo consumidor, cabe à instituição financeira provar não apenas a contratação, mas o efetivo depósito do valor na conta do cliente.

2. Telas de sistema interno e biometria facial capturada sem padrões rigorosos de conferência são provas unilaterais insuficientes para validar o negócio jurídico diante da negativa de recebimento do crédito.

3. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido.

4. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as particularidades do caso e a existência de outros registros que, embora não impeçam o direito, influenciam na quantificação.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146977-64.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
MAURÍCIO MONTEIRO DOS SANTOS
e como apelado
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 14 de abril de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25